Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DEFERIMENTO. INALDITA ALTERA PARS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. É possível que o juiz defira, sem ouvir o executado, o pedido de penhora feito pelo exequente, de forma a preservar a finalidade do ato de constrição e a satisfação da dívida, além de promover a agilidade na execução.
2. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é permitido que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens penhoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.